Tribunal: TJPA
Processo: 0815297-13.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815297-13.2024.8.14.0000

PACIENTE: DIEMERSON DA SILVA BARBOSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA/PA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº 0815297-13.2024.8.14.0000.

IMPETRANTE: Olivaldo Valente dos Santos Júnior, OAB-PA N.º 26.943.

PACIENTE: DIEMERSON DA SILVA BARBOSA.

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA-PA.

Processo originário nº 0802712-78.2022.8.14.0070.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES.

RELATOR:

SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA PARA A REVOGAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME.

1.

Habeas Corpus impetrado em favor de Diemerson da Silva Barbosa, condenado à pena de 9 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, além de 161 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, c/c art. 70 do Código Penal), com a finalidade de revogar a prisão preventiva. A defesa alegou constrangimento ilegal, ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou e manteve a custódia cautelar, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas e existência de condições pessoais favoráveis ao paciente. Requereu, inclusive em caráter liminar, a substituição da prisão por medidas previstas no art. 319 do CPP, exceto a fiança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos que justifiquem sua manutenção; (ii) analisar se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva está amparada em fundamentação concreta, com destaque para o modus operandi do crime, praticado com grave ameaça, mediante uso de arma de fogo e em local público, circunstâncias que evidenciam a periculosidade do agente.

4.

A fundamentação da prisão preventiva observa os requisitos do art. 312 do CPP, com ênfase na necessidade de garantia da ordem pública e na prevenção à reiteração delitiva, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas.

5.

A sentença condenatória reafirma expressamente a necessidade da custódia preventiva, com base na gravidade específica do delito e na continuidade dos fundamentos anteriores, ressaltando que o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal.

6.

A jurisprudência do STF e do STJ reconhece que a prisão preventiva pode ser mantida mesmo após a condenação em primeiro grau, desde que persistam os fundamentos legais e concretos que a justificaram.

7.

A primariedade, bons antecedentes, residência fixa e profissão lícita não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva, conforme pacificado pelo STJ, STF e Súmula nº 8 do TJPA.

8.

Não há ilegalidade na prisão preventiva que justifique concessão da ordem, uma vez que não se trata de antecipação de pena, mas de medida cautelar devidamente motivada.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9. Ordem conhecida e denegada. Decisão Unânime.

Tese de julgamento
:

1.

A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a gravidade da conduta e a necessidade da medida para garantir a ordem pública.

2.

A existência de condições pessoais favoráveis não impede a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

3.

A manutenção da prisão preventiva na sentença penal condenatória é válida quando subsistem os fundamentos que justificaram sua decretação e o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal.

________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 310, II, 311, 312, 313, I, e 319; CP, arts. 59, 68 e 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I, c/c art. 70.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 89.824/MS, Rel. Min. Carlos Britto, 1ª Turma, DJe 28/08/2008; STF, HC 146.874 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 26/10/2017; STJ, HC 459.437/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, DJe 07/11/2018; STJ, RHC 140.433/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJe 10/03/2021; STJ, AgRg no HC 748997/MG, 5ª Turma, DJe 20/10/2022; STJ, AgRg no HC 889019/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, DJe 11/04/2024; TJPA, HC nº 0812620-49.2020.8.14.0000, Rel. Des. Raimundo Holanda Reis, j. 09/03/2021; TJ-MG, HC nº 1.0000.24.279348-7/000, Rel. Des. José Luiz de Moura Faleiros, j. 09/07/2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de junho de 2025.

Julgamento presidido pela Exma. Desa.
Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
, Presidente da Seção de Direito Penal.

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor de
DIEMERSON DA SILVA BARBOSA
, devidamente qualificado nos autos, condenado em 13/04/2023 (ID 22074976), pela prática dos delitos previstos no art. 157, §2º, incisos II e V, combinado com o art. 157, §2º-A, inciso I, c/c art. 70, todos do Código Penal (roubo majorado em concurso formal), conforme narrado na inicial.

Aponta-se como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA.

Sustenta-se, em síntese, a existência de constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: desnecessidade da prisão preventiva; possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; existência de condições pessoais favoráveis ao paciente (réu primário, bons antecedentes, residência fixa e profissão lícita e definida); e alegação de que a prisão preventiva configura antecipação de pena.

Diante disso, requer-se, em caráter liminar, a substituição da custódia preventiva por quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, com exceção da fiança.

No ID 22104798, a liminar foi indeferida, tendo sido requisitadas informações à autoridade apontada como coatora, com posterior remessa dos autos ao Ministério Público de segundo grau, para emissão de parecer.

As informações foram devidamente prestadas, conforme consta do ID 22209131.

A Douta Procuradoria de Justiça, atuando como custos legis, manifestou-se pelo conhecimento do writ e denegação da ordem (ID 22334122).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo à análise do mérito da presente ação constitucional.

Da leitura da documentação acostada aos autos, verifica-se que o impetrante busca a concessão da ordem de habeas corpus, com o objetivo de revogar a prisão preventiva do paciente, sob o argumento de ocorrência de constrangimento ilegal, em razão da alegada ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a custódia cautelar, além de
que a prisão preventiva configura antecipação de pena.

Quanto aos fundamentos das decisões que decretaram e mantiveram a segregação preventiva
, é cediço que a prisão cautelar possui natureza excepcional, porquanto implica restrição ao jus libertatis do imputado antes de eventual condenação definitiva, consubstanciada em sentença transitada em julgado. Por essa razão, sua decretação somente se justifica quando demonstrada sua real necessidade para garantia da ordem pública, da instrução criminal ou da aplicação da lei penal, desde que presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, notadamente a prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e o perigo gerado pela liberdade do agente.

A prisão preventiva, por sua natureza instrumental, não se presta à antecipação de pena nem admite complementação de sua fundamentação por instâncias superiores. No caso em tela, o Juízo apontado como coator manteve a custódia preventiva do paciente na sentença condenatória, amparado nos seguintes fundamentos (ID 22074976):

(...). DA DOSIMETRIA EM RELAÇÃO A DIEMERSON DA SILVA BARBOSA

Atendendo as diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código Penal Brasileiro passo a dosar a pena: (...).

Assim, fica o réu condenado, definitivamente, a pena privativa de liberdade de 9 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão e 161 dias-multa, estes fixados unitariamente na razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. (...).

DA LIBERDADE PROVISÓRIA

Não concedo ao acusado o direito de apelar em liberdade, eis que ainda presentes as causas que deram ensejo à decretação da prisão preventiva, conforme decisão anteriormente proferida nestes autos, a qual mantenho pelos seus próprios fundamentos, em especial, pela necessidade da garantia da ordem pública, uma vez que a empreitada criminosa aconteceu no local de trabalho das vítimas, uma Farmácia, tendo a ação se desenrolado em horário em que é grande a circulação de pessoas, tanto assim que vários clientes presenciaram e foram vítimas do crime, demonstrando elevado grau de ousadia do acusado, consubstanciando ação audaciosa que causou terror às pessoas presentes, aumentando sua exposição ao perigo de serem atingidas.

Ademais, ele respondeu ao processo na condição de preso, sendo esse o entendimento consolidado pelo STF: “não há lógica em permitir que o réu, preso preventivamente durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar” (STF, HC 89.824/MS, 1ª Turma, Rel, Min. CARLOS BRITTO, DJe de 28/08/2008).

Para fins de melhor elucidação da controvérsia, transcrevo trecho da decisão que homologou a prisão em flagrante delito, convertendo-a em prisão preventiva, no ponto que se revela pertinente à análise da presente impetração (ID 22074970):

(...). Trata-se de auto de comunicação de prisão em flagrante delito lavrado pelo Delegado de Polícia Civil de Abaetetuba-PA contra ALEXANDRO LIMA RIBEIRO, JOSIAS MENDONÇA MONTEIRO E DIEMERSON DA SILVA BARBOSA, pelo crime previsto no artigo 157, § 2º-A, I, e art. 157, § 2º, II e V, do Código Penal Brasileiro, fato ocorrido no dia 30/07/2022, por volta das 19h00min, neste município de Abaetetuba-PA, sendo recebido e distribuído neste Juízo Plantonista em 31/07/2022 às 08h47min. (...).

Desse modo, DECIDO PELA HOMOLOGAÇÃO DO FLAGRANTE e passo a análise da prisão dos flagranteados, nos termos do art. 310 do CPP. (...).

No caso em apreço, levando em consideração os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão, das testemunhas e das vítimas, resta indene de dúvidas a prática do delito capitulado no artigo 157, § 2º-A, I, e art. 157, § 2º, II e V, do Código Penal Brasileiro.

No tocante ao requisito do periculum libertatis, resta claro que a ordem pública está sendo afrontada, uma vez que o crime foi praticado pela vis cumpulsiva, mediante grave ameaça e com uso de arma de fogo. Ademais, a prisão fundada na garantia da ordem pública tem o objetivo de evitar que o criminoso preso seja posto em liberdade logo após a prática do delito, sem qualquer reprimenda, gerando a sensação de impunidade e estimulando a voltar a delinquir.

Dessa forma, as circunstâncias em que os flagranteados foram presos, a declaração dos ofendidos, do reconhecimento dos autuados pelas vítimas, bem como dos depoimentos das testemunhas e das vítimas, demonstram a propensão a atividade criminosa e evidenciam a periculosidade desses agentes, o que impõe a aplicação de medida mais grave como a custódia cautelar para garantir a ordem pública e a credibilidade das instituições de segurança, bem como assegurar a aplicação da lei penal.

Posto isto, subsistindo motivos suficientes para a segregação cautelar, representado pela prova da materialidade e da autoria e gravidade do crime praticado, bem como para a proteção da sociedade, a fim de garantir a ordem pública, a conveniência da instrução processual e a aplicação da lei penal, com fulcro nos artigos 310, II, 311, 312, 313, I, todos do Código de Processo Penal, CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE de ALEXANDRO LIMA RIBEIRO, JOSIAS MENDONÇA MONTEIRO E DIEMERSON DA SILVA BARBOSA em PRISÃO PREVENTIVA, uma vez que outras medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes e inadequadas para os mesmos. (...).

Analisando as decisões impugnadas,
constata-se que a autoridade apontada como coatora apresentou fundamentação idônea tanto para homologar a prisão em flagrante quanto para convertê-la em prisão preventiva e mantê-la na sentença condenatória, em razão da subsistência dos requisitos autorizadores da medida extrema.

Restou evidenciada a presença do
fumus commissi delicti
, pelas provas constantes dos autos.

A necessidade da segregação cautelar do paciente encontra-se devidamente justificada com base em elementos concretos, notadamente pela imprescindibilidade da medida para a garantia da ordem pública, diante de condutas que, conforme exposto nas decisões combatidas, colocam em risco a paz social, ao indicar que a eventual liberação imediata após o delito contribuiria para a sensação de impunidade.

É sabido que a garantia da ordem pública tem por escopo evitar a reiteração delitiva, tendo em vista que, em liberdade, o agente se submeteria aos mesmos estímulos que teriam contribuído para a prática criminosa.

O Supremo Tribunal Federal, nesse contexto, já decidiu ser legítima a custódia cautelar devidamente fundamentada na periculosidade do agente, aferida a partir do
modus operandi
e da gravidade concreta da conduta (HC n. 146.874 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 6/10/2017, DJe 26/10/2017).

Dessa forma, revela-se insustentável a alegação de ausência dos requisitos da prisão preventiva, porquanto presentes, no caso concreto, a gravidade da infração, o modo de execução e a natureza do crime, como destacado nas decisões impugnadas.

A existência de fundamentação idônea, amparada em dados objetivos e em conformidade com os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, afasta qualquer alegação de constrangimento ilegal a ser sanado pela via do habeas corpus. Ademais, o decreto preventivo restou reafirmado na sentença penal condenatória, sendo incongruente a concessão da liberdade neste momento processual, considerando que o paciente permaneceu segregado durante toda a instrução criminal.

Neste sentido, colacionam-se os seguintes precedentes:

STJ,
HC n. 459.437/RJ, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 7/11/2018;

TJPA – Habeas Corpus Criminal – Nº 0812620-49.2020.8.14.0000 – Relator: Raimundo Holanda Reis – Seção de Direito Penal – Julgado em 09/03/2021.

Quanto às medidas cautelares diversas da prisão e às alegadas condições pessoais favoráveis.

A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente motivada, com base em elementos concretos que evidenciam a gravidade específica dos delitos, demonstrando a insuficiência das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

As alegações de primariedade, bons antecedentes, residência fixa e profissão lícita, embora relevantes em outros contextos, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão cautelar, quando presentes os pressupostos legais. Nesse sentido, é firme a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

Súmula nº 8, do E.TJE
(Res.020/2012– DJ. Nº 5131/2012, 16/10/2012): As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva. (TJ-PA, Súmula n. 8, Sessão do Tribunal Pleno, aprovado em 3/10/2012, DJ 16/10/2012, p. 5)

Ainda, colacionam-se precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

STJ, RHC 140.433/RS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 02/03/2021, DJe 10/03/2021;

STJ - AgRg no HC: 748997 MG 2022/0181164-0, Data de Julgamento: 17/10/2022, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 20/10/2022.

Ressalta-se, igualmente, que a decisão que manteve a custódia cautelar não se baseou em elementos genéricos ou abstratos do tipo penal, mas sim em fundamentos concretos, em consonância com os artigos 312 e 313 do CPP.

Precedentes:

STJ - AgRg no HC: 889019 SP 2024/0033548-2, Relator.: Ministro Jesuíno Rissato Desembargador Convocado do TJDFT, Data de Julgamento: 08/04/2024, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 11/04/2024;

TJ-MG - Habeas Corpus Criminal: 27934877220248130000 1 .0000.24.279348-7/000, Relator.: Des. José Luiz de Moura Faleiros, Data de Julgamento: 09/07/2024, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/07/2024.

Dessa forma, a prisão preventiva do paciente não configura antecipação de pena,
tampouco viola o princípio da presunção de inocência, por se tratar de medida cautelar legitimamente fundada em dados concretos e nos preceitos legais aplicáveis.

Assim, não procede a alegação de que a prisão preventiva seria desnecessária, tampouco se mostra cabível a aplicação de medidas cautelares diversas ou que a segregação consubstanciaria cumprimento antecipado de pena.

Diante do exposto, conheço do habeas corpus e, no mérito, denego a ordem, nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 18/06/2025